Tribunal: TJES
Processo: 5005104-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005104-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO BATISTA SALLES
RECORRIDO: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005104-27.2022.8.08.0030

RECORRENTE: DIOGO BATISTA SALLES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. DESCONTOS DO SERVIÇO “MENSALIDADE DE SEGURO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS MANTIDOS NA MONTA DE R$ 3.000,00. ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que constatou a realização de cobranças mensais pelo requerido em sua fatura do cartão de crédito, denominadas “Mensalidade de Seguro”, no valor de R$30,65 (trinta reais e sessenta e cinco centavos). Ao analisar as faturas antigas, observou que o desconto está sendo feito desde outubro/2021.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por dano moral e material, bem como a imediata suspensão dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a decisão liminar no sentido da compelir a requerida a se abster de realizar as cobranças de seguro não contratado.

Ademais, condenou o requerido a restituição em dobro do valor de R$ 490,40 (quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), bem como eventuais parcelas descontadas no decorrer do processo, e ao pagamento de compensação por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração da compensação por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

O juízo sentenciante reconheceu a ilicitude dos descontos realizados pela instituição financeira à título de “Mensalidade de Seguro”, em decorrência da ausência de contratação do serviço.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a parte recorrida comprovar a validade das cobranças realizadas em desfavor do recorrente, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Verifico, nesse sentido, que embora o banco tenha juntado aos autos contrato de seguro, o documento não se encontra assinado, inclusive por meio eletrônico, razão pela qual não comprovada a validade da contratação.

Isto posto, indevidos os descontos realizados no cartão de crédito do recorrente, sendo devida a restituição em dobro do montante adimplido pelo consumidor.

Por conseguinte, ante a falha na prestação de serviço e considerando a abusividade da conduta da instituição financeira, caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Observo que o montante indenizatório foi estabelecido na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, que atende aos danos suportados pelo consumidor e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja
exigibilidade quedará suspensa, em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)